Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-55.2024.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-55.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF (APELADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CAROLINE ZIMMERMANN STELKO - CPF: 089.555.119-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (
QUERELA NULLITATIS
). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA
E
ULTRA PETITA
EM PROCESSO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO QUE NÃO POSSUI NATUREZA TRANSRESCISÓRIA. HIPÓTESE QUE DESAFIA, EM TESE, AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 966, V, DO CPC.
QUERELA NULLITATIS
RESTRITA ÀS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA DA SENTENÇA OU DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE NÃO SE FIRMA DIANTE DA MANIFESTA IMPROPRIEDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL QUANDO PRESENTE VÍCIO INSANÁVEL, INSUSCETÍVEL DE CORREÇÃO. ARTIGOS 330, III, 485, VI, E 321 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA, COM AJUSTE DE FUNDAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação declaratória de nulidade de sentença (
querela nullitatis
), ajuizada sob o fundamento de que a decisão rescindenda teria extrapolado os limites do pedido, configurando julgamento extra e ultra petita. A parte autora buscava o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, por suposta inexistência jurídica decorrente de vícios transrescisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado julgamento
extra
e
ultra petita
caracteriza vício transrescisório apto a ensejar a propositura de
querela nullitatis
; e (ii) estabelecer se a inadequação da via eleita autoriza o indeferimento liminar da petição inicial, sem necessidade de intimação para emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
querela nullitatis
é cabível apenas nos casos excepcionais em que há vício transrescisório, como ausência de citação válida, usurpação de jurisdição ou inexistência de pressupostos processuais essenciais, o que não se verifica no caso dos autos.

O vício de julgamento
extra
ou
ultra petita
, ainda que configurado, não implica inexistência jurídica da sentença, tampouco nulidade absoluta, tratando-se de hipótese típica de rescindibilidade nos termos do art. 966, V, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
querela nullitatis
não se presta à impugnação de sentença extra petita, por não se tratar de vício de natureza transrescisória.

Constatada a inadequação manifesta da via eleita, é legítimo o indeferimento liminar da petição inicial, sendo desnecessária a intimação para emenda quando o vício é insanável, conforme precedentes do STJ.

Inexistente cerceamento de defesa, tendo em vista que o indeferimento decorreu da inadequação jurídica manifesta da demanda.

Sentença mantida por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BAUKE DOUWE DIJKSTRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade "Querela Nullitatis" no 1001493-55.2024.8.11.0039, movida em face de ROBERT ANTHONY NEDERLOF, indeferiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução, nos termos dos artigos 485, I e VI, c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que moveu a ação declaratória de nulidade “Querela Nullitatis”, em desfavor de Robert Anthony Nederlof, em razão das nulidades presentes na r. sentença proferida no processo no 0001406-44.2009.8.11.0039 (ação de exclusão de sócio), que tramitou perante a vara única de São José dos Quatro Marcos.

Aduz que a ação declaratória de nulidade de sentença é via adequada para impugnar decisões afetadas por vícios transrescisórios, como o julgamento
extra petita
, ao passo que o juízo que proferiu a decisão tida por nula é o competente para processar e julgar a
querela nullitatis
.

Narra que a alegada incompetência absoluta foi indevidamente reconhecida, já que a questão de fundo (nulidade por extrapolação dos limites da lide) não foi efetivamente apreciada pelo Tribunal em sede recursal, em razão da ausência de conhecimento do recurso de apelação por vício formal.

Assevera que o indeferimento da inicial, sem a prévia intimação para sua emenda, configurou cerceamento de defesa, contrariando o disposto no art. 321 do CPC.

Ao final, requer o provimento da apelação para a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito no juízo de origem, ou, alternativamente, a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para regular processamento.

Indeferido o pedido de redistribuição do presente feito no Id. 294834864.

Agravo interno interposto no Id. 298010891.

Pedido de desistência do agravo interno no Id. 325918884.

Decisão de não conhecimento do agravo interno no Id. 305858854.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação, consoante certidão no Id. 337361376.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de sentença, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Bauke Douwe Dijkstra em face de Robert Anthony Nederlof, sob o fundamento de que a sentença proferida no bojo do Processo n.o 0001406-44.2009.8.11.0039 padece de nulidade por vício de
extra petita
e
ultra petita
.

O Juízo
a quo
, ao compulsar os autos da ação originária mencionada, constatou que a matéria já se encontra sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em grau recursal, de modo que declarou a incompetência absoluta daquele juízo de primeiro grau, indeferindo a petição inicial, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, c/c o art. 330, inciso III, do mesmo diploma legal, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Em síntese, assevera o apelante que a sentença proferida nos autos do Processo no 0001406-44.2009.8.11.0039 estaria eivada de vício de julgamento
extra
e
ultra petita
, ao ter determinado sua exclusão de sociedade empresária não incluída na petição inicial da demanda originária. Aduz que tal vício comprometeria a validade da própria relação jurídica processual, legitimando, portanto, o manejo da
querela nullitatis
. Sustenta que houve indevido indeferimento liminar da inicial, sem a devida oportunidade de emenda, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Pois bem.

A controvérsia posta exige a devida distinção entre os institutos da ação rescisória e da
querela nullitatis
, sob pena de comprometimento da técnica processual e do princípio da legalidade estrita que rege a admissibilidade das ações autônomas de impugnação de decisões judiciais.

A ação rescisória, disciplinada pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, destina-se à desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, sendo instrumento dotado de hipóteses taxativas de cabimento, dentre as quais se destaca o inciso V, que prevê a rescindibilidade da decisão judicial que
"violar manifestamente norma jurídica"
.

Por outro lado, a
querela nullitatis
configura instrumento de natureza excepcional, fundado na ideia de inexistência jurídica da sentença ou de vício transrescisório, vale dizer, de anomalia tão grave que impeça o próprio surgimento válido da relação processual.

Conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência e da doutrina processualista, somente se admite o uso da
querela nullitatis
em hipóteses de: ausência de citação válida do réu, inexistência de jurisdição ou de competência funcional, usurpação de poder jurisdicional e inexistência de pressupostos de constituição válida da relação processual.

Logo, a ação declaratória de
querela nullitatis
é cabível, quando um pressuposto processual não é observado, ensejando a inexistência do ato processual e não apenas sua nulidade.

A propósito, eis o ensinamento doutrinário acerca do tema:

"O ato processual é inexistente quando lhe falta elemento constitutivo mínimo. Em outros termos, para que o ato processual exista é preciso que se faça presente um elemento identificador mínimo, que permita a quem o examine reconhecê-lo. Basta pensar numa sentença sem dispositivo (que, como se verá, é a parte da sentença com conteúdo decisório). Não havendo dispositivo, a sentença não contém nenhuma decisão e, assim, não poderá ser reconhecida como uma sentença. Sentença sem decisão, passe o truísmo, é sentença que não sentencia. O mesmo se deve dizer da sentença proferida por quem não é juiz"
(CÂMARA, Alexandre Freitas Manual de direito processual civil / Alexandre Freitas Câmara. - 2. ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023.)

Dito isso, calha ponderar, que, em que pese o entendimento trilhado pelo d. Magistrado
a quo
, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua linha consolidada, reconhece que a competência para julgamento da ação de
querela nullitatis
, quando cabível, é do juízo que proferiu a decisão viciada.

A propósito:

“no que diz respeito a chamada querela nullitatis insanabilis, é de que a competência para apreciação e julgamento pertence ao juízo primevo, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a decisão jamais existiram"
(AgRg no REsp n. 1.199.335/RJ , relator Ministro Benedito Gonçalves , Primeira Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 22/3/2011.).

Entretanto, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque o alegado vício de julgamento
extra
ou
ultra petita
, ainda que grave, não compromete a existência ou validade da relação jurídica processual, tampouco impede a formação da coisa julgada. Cuida-se, na verdade, de eventual erro de julgamento, de natureza infraconstitucional, que desafia a via rescisória, desde que atendidos os requisitos legais, inclusive o prazo decadencial de dois anos, previsto no art. 975 do CPC.

No ponto, o art. 492 do CPC delimita os contornos do princípio da congruência ou adstrição, impondo ao juiz a vinculação aos limites do pedido, nesses termos:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Com efeito, eventual prolação de sentença
extra
ou
ultra petita
não compromete a formação válida do processo, o que tornaria cabível a
querela nullitatis
, mas sim consubstancia vício de julgamento passível de desconstituição pela via rescisória, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ora, não se inclui entre essas hipóteses o vício de julgamento
extra petita
, cuja ocorrência, ainda que caracterizada, não desnatura a sentença ao ponto de reputá-la juridicamente inexistente. Sobre o ponto, é ilustrativo o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DAS NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA
. QUERELA NULLITATIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, (ii) se a querela nullitatis é meio processual adequado para desconstituir sentença por alegado vício de nulidade por julgamento extra petita e (iii) se a sentença que julgou a ação reivindicatória padece de vício de nulidade por julgamento extra petita .
2. A querela nullitatis não constitui meio processual adequado para desconstituir sentença por alegado vício de julgamento extra petita, pois tal vício não possui caráter transrescisório, sendo passível de arguição por meio de ação rescisória .
3. Recurso especial provido para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.”
(STJ - REsp: 00000000000002190554 MT 2024/0489284-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/08/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/08/2025)

Portanto, a alegação de que a sentença originária teria ultrapassado os limites do pedido, ao determinar a exclusão do autor de sociedade diversa daquela indicada na petição inicial, não configura hipótese de nulidade absoluta, mas sim de possível violação ao princípio da congruência, cuja repressão reclama o manejo de ação rescisória, e não da
querela nullitatis
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). JULGAMENTO EXTRA PETITA . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art . 485, VI, do CPC, o processo de ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis). O juízo de origem entendeu que a alegação de julgamento extra petita não configuraria vício transrescisório, devendo ser veiculada mediante ação rescisória, e não por querela nullitatis. O apelante sustenta cerceamento de defesa e defende a adequação da via eleita para desconstituir sentença que, segundo afirma, teria extrapolado os limites do pedido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) é meio processual adequado para desconstituir sentença alegadamente proferida extra petita; e (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pela extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A querela nullitatis é cabível apenas para hipóteses excepcionais de inexistência jurídica ou nulidade absoluta, relacionadas à ausência de citação, usurpação de competência ou vícios que comprometam a formação válida da relação processual. 4) A alegação de julgamento extra petita, por se referir a eventual vício de conteúdo da decisão e não à inexistência ou nulidade absoluta do processo, configura hipótese típica de rescindibilidade prevista no art . 966, V, do CPC, devendo ser arguida por meio de ação rescisória.
5) O vício apontado  imposição judicial de obrigação de regularização do imóvel, em vez da simples outorga de escritura  relaciona-se ao mérito da decisão e não à sua validade formal, o que reforça a inadequação da via eleita. 6) A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça é firme ao reconhecer que o julgamento extra petita não constitui vício transrescisório, sendo incabível o uso da querela nullitatis nesses casos. 7) A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois não há demonstração de prejuízo processual concreto, sendo inaplicável o princípio do pas de nullité sans grief à hipótese de inadequação da via processual . IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 - A ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) não é meio processual adequado para desconstituir sentença alegadamente proferida extra petita. 2 - O julgamento extra petita configura vício de conteúdo passível de desconstituição por ação rescisória, conforme art . 966, V, do CPC, e não nulidade absoluta. 3 - A inadequação da via processual não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, na ausência de prejuízo concreto à parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 492; 966, V; 1 .025; 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 00000000000002190554/MT, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.08.2025; TJSC, Apelação n .o 0300460-96.2019.8.24 .0035, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 21 .11.2024.”
(TJ-AC - Apelação Cível: 07075234420258010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/11/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS . DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) visando à anulação de decisão judicial transitada em julgado na ação de reintegração de posse, sob a alegação de que a sentença condenou a autora ao pagamento de indenização por benfeitorias não pleiteadas pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a querela nullitatis insanabilis é meio processual adequado para impugnar sentença supostamente proferida extra petita, em afronta aos limites da lide . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A querela nullitatis insanabilis é cabível apenas em hipóteses excepcionais de inexistência jurídica da sentença, como a ausência de citação válida ou a inexistência de pressupostos processuais essenciais. 4 . A alegação de que a sentença proferida na ação de reintegração de posse extrapolou os limites do pedido caracteriza possível nulidade, que não afasta sua eficácia e não impede a formação da coisa julgada, sendo passível de impugnação por meio de ação rescisória. 5. O Código de Processo Civil prevê, no art. 966, a ação rescisória como meio adequado para desconstituir sentença de mérito transitada em julgado nas hipóteses legalmente previstas, como violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato . 6. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que vícios como decisão ultra ou extra petita não configuram inexistência do ato processual, mas sim nulidade relativa, impugnável por ação rescisória. 7. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito s em resolução do mérito .
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, VI, e 966. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1 .528.076/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 03.11.2015, DJe 16.11 .2015.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50112538820248130625, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 03/04/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2025)

Logo, não se trata de hipótese apta a justificar o uso da
querela nullitatis
, tampouco a competência do juízo singular se firma com base nessa construção. A ausência de pressupostos específicos para o manejo dessa ação excepcional impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita, o que conduz, por si só, ao indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 330, III, do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de oportunidade para emendar a petição inicial, igualmente não merece prosperar. O artigo 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda quando a petição inicial apresentar vícios ou irregularidades formais.

Contudo, não há como exigir essa providência quando a inadequação da via processual eleita é manifesta, como no presente caso. Trata-se de vício insanável, que não pode ser corrigido mediante emenda, uma vez que não decorre da forma ou do conteúdo da petição, mas sim da própria impossibilidade jurídica da demanda deduzida pela parte.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - DECLARATÓRIA - PETIÇÃO INICIAL - VÍCIO INSANÁVEL -
MENDA DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCINDIBILIDADE - INUTILIDADE DA MEDIDA
.
Em se tratando de hipótese de vício insanável na petição inicial, não há que se falar em oportunidade para emenda da exordial por ausência de previsão legal para tal desiderato e por completa inutilidade de tal medida.
(...)”
(TJ-MG - AC: 50037261720208130693, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/08/2022, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Portanto, não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa, mas sim estrita observância das normas processuais que vedam o conhecimento de ações ajuizadas com fundamento processual absolutamente inadequado.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a inadequação da via eleita (
querela nullitatis
) para a impugnação de sentença supostamente prolatada
extra
ou
ultra petita.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026